Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. REACOMODAÇÃO. NEGATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE COMPRA DE PASSAGEM PARA RETORNO AO BRASIL. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I – O art. 3o, caput, e o § 2o, da Lei 14.034/20 estipula que, em caso de cancelamento do voo, a empresa deverá oferecer o reembolso ou opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, sem ônus para o consumidor, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
II – Os voos foram cancelados pelas companhias aéreas em razão da pandemia da Covid-19, no entanto, as empresas, apesar de inúmeras tentativas, não reacomodaram os passageiros nos trechos contratados – São Paulo/Mendonza e Bali/Doha. Configurada a falha na prestação de serviços das empresas-rés.
III – O dano material decorrente da não reacomodação em viagem internacional ficou evidenciado, uma vez que o autor necessitou comprar as passagens para garantir o retorno ao Brasil. Entretanto, a compensação material será do valor efetivamente comprovado pelo apelado-autor na aquisição dos referidos bilhetes.
IV – Os fatos desagradáveis vivenciados pelo autor no retorno da Indonésia, além da negativa para reacomodar os passageiros na viagem para Mendoza, extrapolou o mero aborrecimento, causou grande frustração e estresse psíquico.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Constatada a sucumbência mínima do autor, as rés devem arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
VII - Apelação da ré parcialmente provida. Apelação do autor provida.